Tribunal: TJSP
Processo: 1010992-63.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor alega que falha da ré resultou no não aditamento do FIES, e consequente inviabilidade de sua rematrícula no último semestre de graduação – Ré que confirma não ter validado informações do aditamento sob o argumento de que o autor estava inadimplente – Ausência de prova contundente nesse sentido – Falha na prestação

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor alega que falha da ré resultou no não aditamento do FIES, e consequente inviabilidade de sua rematrícula no último semestre de graduação – Ré que confirma não ter validado informações do aditamento sob o argumento de que o autor estava inadimplente – Ausência de prova contundente nesse sentido – Falha na prestação de serviço – Dever de indenizar – DANO MORAL – Situação que ultrapassou o mero dissabor – Quantum – Utilização de critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor indenizatório – Valor fixado em R$ 7.500,00 que não comporta a pretendida redução – Ratificação da r. sentença, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010992-63.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SANTO ANDRÉ, é apelado
MOISES MARCELINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010992-63.2018.8.26.0554 -Voto no 10.395
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10395
APELAÇÃO No 1010992-63.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ 1a VARA CÍVEL
APELANTE:
CENTRO
UNIVERSITÁRIO
ANHANGUERA DE SANTO ANDRÉ
APELADO: MOISÉS MARCELINO (JUSTIÇA
GRATUITA)
JUIZ
PROLATOR:
GUSTAVO
SAMPAIO
CORREIA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Autor alega que
falha da ré resultou no não aditamento do FIES, e
consequente inviabilidade de sua rematrícula no último
semestre de graduação Ré que confirma não ter validado
informações do aditamento sob o argumento de que o autor
estava inadimplente – Ausência de prova contundente nesse
sentido
Falha na prestação de serviço
Dever de
indenizar DANO MORAL Situação que ultrapassou o
mero dissabor
Quantum
Utilização de critérios de
razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor
indenizatório
Valor fixado em R$ 7.500,00 que não
comporta a pretendida redução Ratificação da r. sentença,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta
contra r. sentença de fls. 167/173, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente a ação para confirmar a tutela
de urgência e condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 7.500,00, com correção
monetária desde a sentença e juros de mora a contar da
citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010992-63.2018.8.26.0554 -Voto no 10.395
3
No
mais,
condenou
a
ré
ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Recorre a ré sustentando não ter
praticado qualquer ato ilícito, uma vez que existente previsão
legal e disposição contratual acerca da recusa de rematrícula
em caso de inadimplência.
Aduz não haver comprovação do
dano moral suportado e, subsidiariamente, pugna pela redução
do montante indenizatório.
O inconformismo foi contrariado.
É o relatório.
O recurso não merece provimento,
devendo ser confirmada a r. sentença, tendo em vista que se
encontra suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
motivada,
houver de mantê-la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima
mencionado tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar
dispensáveis
repetições
e
para
cumprir
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo. Neste sentido,
confira-se: Apelação 0000253-47.2007.8.26.0000, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010992-63.2018.8.26.0554 -Voto no 10.395
4
Walter Fonseca, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012;
Apelação
0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator
Moura
Ribeiro, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012; Apelação
9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior
Tribunal de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença
não significa omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum. 3. Recurso
Especial não provido (STJ-2a T., REsp
662.272-RS, Reg. 2004/0114397-3, J.
04.09.20007,
vu,
Rel.
Min.
JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA).”
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos
autos e corretamente concluiu que:
“A celebração de um contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010992-63.2018.8.26.0554 -Voto no 10.395
5
de prestação de serviços entre as partes,
a par de incontroversa, encontra-se
confirmada pelos documentos juntados as
fls. 31/38, restando demonstrado ainda
que para se matricular no curso de
Direito junto à ré o autor contraiu um
financiamento estudantil (fls. 39/41).
Estabelecida
essa
premissa,
cumpre observar que nos termos do
artigo 22 da Portaria Normativa n. 01/10
do Ministério da Educação, órgão federal
a que se encontram subordinadas as
instituições universitárias (artigo 209 da
Constituição Federal e artigos 9o, VII,
VIII e IX, e 46, ambos da Lei 9.394/96),
'cada local de oferta de cursos da
instituição de ensino, por meio de seu
representante, deverá constituir uma
Comissão Permanente de Supervisão e
Acompanhamento do FIES (CPSA)',
incumbindo à CPSA, dentre outras
atribuições, 'analisar e validar a pertinência e a veracidade das
informações prestadas pelo aluno no
módulo de inscrição do SisFIES, bem
como da documentação por este apresentada para habilitação ao
financiamento estudantil, na forma da Lei
no 10.260/2001 e demais normas que
regulamentam o FIES', além de 'adotar
as providências necessárias ao aditamento dos contratos de
financiamento, mediante a emissão, ao
término de cada semestre letivo, do
Documento
de
Regularidade
de
Matrícula (DRM)' (artigo 24, III e VI).
Ocorre, como atestado pelo teor
de fls. 42/44, que a CPSA constituída pela
ré não teria iniciado, até 16 de Novembro
de 2017, o procedimento necessário para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010992-63.2018.8.26.0554 -Voto no 10.395
6
fins
de
aditamento
da
renovação
semestral do financiamento estudantil do
autor,
o
que
acabou
culminando,
conforme confessado na contestação, com
a negativa de rematrícula do aluno.
Importante frisar que a respeito desse
fato sequer houve sólida e específica
impugnação por parte da ré, o que a
rigor atrai a incidência da consequência
processual prevista no artigo 341 do
Código de Processo Civil, tendo a
instituição de ensino fundamentalmente
sustentado que a negativa de rematrícula
teria sido motivada pelo inadimplemento
do aluno. Entretanto, o inadimplemento
decorreu essencialmente da ausência de
oportuna renovação do financiamento,
para cuja ocorrência o comportamento
da ré foi determinante.
Nem
se
argumente
que
o
aventado inadimplemento de taxas de
serviços supostamente não cobertas pelo
financiamento estudantil justificaria a
negativa de rematrícula. Afinal, não
obstante o artigo 5o da Lei 9.870/99
autorize, em caso de inadimplemento, a
recusa de rematrícula, a única interpretação desse dispositivo
compatível com as regras previstas no
Código de Defesa do Consumidor e com
a
equivalência
decorrente
da
bilateralidade do contrato de prestação
de serviços educacionais é que o
inadimplemento que pode render ensejo à
interrupção da prestação de serviços
(impedimento de rematrícula) é aquele
concernente às mensalidades e não o
relativo
a
obrigações
meramente
acessórias, no tocante a estas dispondo a
instituição de ensino da via judicial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010992-63.2018.8.26.0554 -Voto no 10.395
7
compelir o aluno ao respectivo cumprimento. Em outras palavras, forçoso é concluir que o mero
inadimplemento de uma taxa de serviço
não
releva
idoneidade/magnitude
bastante para conferir respaldo/lastro à
negativa de rematrícula.
A propósito, sobreleva notar que
a
interpretação
aqui
preconizada
inclusive encontra amparo na cláusula
2.6 do contrato que se aperfeiçoou entre
as partes, a qual prevê que 'havendo
quaisquer débitos relativos ao pagamento
de mensalidades escolares referentes ao
semestre
letivo
anterior,
a
CONTRATADA poderá, a seu exclusivo
critério,
recusar
a
renovação
da
matrícula do(a) CONTRATANTE para o
semestre seguinte, nos termos da Lei
9.870/99'.
Inequívoca,
destarte,
a
configuração de uma falha nos serviços
prestados, dela resultando a obrigação
de indenizar (artigo 14, caput, da Lei
8.078/90).
Com
efeito,
uma
vez
confirmada a indevida negativa de
rematrícula é inafastável reconhecer a
aflição e angústia vivenciadas pelo autor,
que como se extrai de fls. 52/55 já se
encontrava no último semestre do curso,
prestes, portanto, a conclui-lo, sendo
inegável que o comportamento da ré nele
gerou
um
sentimento
de
grande
preocupação, apto a afetar seriamente
sua tranquilidade e bem-estar. Não se
trata aqui, pois, de mero aborrecimento
ou dissabor desprovido de maior vulto,
mas sim de acontecimento qualificável
como grave lesão aos direitos da
personalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010992-63.2018.8.26.0554 -Voto no 10.395
8
Nessa linha:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS - Relação de consumo -
Cancelamento
do
financiamento
ao
estudante (FIES) - Falta de aditamento
em
relação
ao
código
do
curso
frequentado pelo autor - Obrigação da
Instituição de Ensino - Aditamento que é
realizado mediante solicitação da CPSA
(Comissão Permanente de Supervisão e
Acompanhamento) de responsabilidade
da Instituição de Ensino - Omissão -
Aluno que atuou para a solução do
problema, sem êxito - Desídia da
instituição de ensino configurada -
Obrigação de proporcionar situação
idêntica de pagamento ao aluno -
Reconhecimento
-
Danos
morais.
Configurados - Indenização reduzida
para R$ 10.000,00 - Ação julgada
procedente
-
Sentença
parcialmente
reformada. - Recurso provido em parte"
(TJSP
Apelação
n.
0005446-61.2014.8.26.0238
-
25a
Câmara de Direito Privado - Relator:
Edgard Rosa - j. 11/08/16).
Oportuno destacar que para o
reconhecimento
da
lesão
moral
ordinariamente não se exige prova
específica, mormente porque é impossível
perscrutar
a
subjetividade
humana.
Basta, apenas, a comprovação do fato
acoimado de injusto, cabendo ao juízo,
em cada caso, analisar se o fato revela
gravidade suficiente para causar grave
lesão aos direitos da personalidade,
situação ocorrente na hipótese em debate.
Nessa esteira o posicionamento
doutrinário:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010992-63.2018.8.26.0554 -Voto no 10.395
9
O prejuízo patrimonial é apodíctico. Porque vinculado à incolumidade espiritual do sujeito
passivo, a prova direta da repercussão do
dano moral em seu ânimo é impossível do
ponto de vista naturalístico. Somente a
partir de dadas situações objetivas e
lançando mão, o juiz, das presunções e
indícios é que poderá aferir, com
segurança,
a
existência
do
dano
moral(Dano Moral Indenizável, Antônio
Jeová Santos, 4a ed., São Paulo: Ed. RT,
p. 519).
No mesmo diapasão o escólio de
Rui Stoco:
A causação do dano moral
independe
de
prova,
ou
melhor,
comprovada a ofensa moral o direito à
indenização dela decorre, sendo dela
presumido.
Desse
modo
a
responsabilização do ofensor origina-se
do só fato da violação do neminem
laedere. Significa, em resumo, que o
dever de reparar é corolário da verificação do evento danoso,
dispensável, ou mesmo incogitável, a
prova
do
prejuízo(Tratado
de
Responsabilidade Civil, 7a ed., Ed. RT, p.
1714).
O ressarcimento do dano moral
tem
caráter
preponderantemente
compensatório, proporcionando-se uma
reparação razoável ante o sofrimento
experimentado. Indiretamente, contudo, o
quantum indenizatório apresenta uma
finalidade punitiva, na medida em que
serve como desestímulo ao ofensor.
Considerando a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010992-63.2018.8.26.0554 -Voto no 10.395
10
critérios legais para estipulação do
montante da reparação, a jurisprudência
estabeleceu
parâmetros
que
devem
orientar o arbitramento judicial, quais
sejam, a situação econômica da vítima; a
intensidade
de
seu
sofrimento;
a
gravidade, natureza e reflexos da ofensa;
o grau de culpa e a condição financeira
do ofensor.
Proveitosas,
a
respeito,
as
colocações de Rui Stoco:
Segundo nosso entendimento a
indenização do dano moral, sem descurar
desses critérios e circunstâncias que o
caso concreto exigir, há de buscar, como
regra,
duplo
objetivo:
caráter
compensatório e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja:
a) condenar o agente causador do dano
ao pagamento de certa importância em
dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-
lo da prática futura de atos semelhantes;
b)
compensar
a
vítima
com
uma
importância mais ou menos aleatória, em
valor fixo e pago de uma só vez, pela
perda que se mostrar irreparável, ou pela
dor e humilhação impostas.
...
A reparação do dano moral
significa apenas um afago na alma, de
sorte a aplacar ou distrair o sofrimento, a
angústia, a dor, a mágoa, a tristeza e
outros
sentimentos
internos
incomodativos. Lembrou Augusto Zenun,
invocando escólio de Cunha Gonçalves
que, 'efetivamente, não se paga a dor e
não se indenizam os sentimentos e os
sofrimentos, mas o sofredor necessita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010992-63.2018.8.26.0554 -Voto no 10.395
11
meios para se recuperar, para se distrair,
como se distrai uma criança que cai e se
machuca, aliviando-se ao receber um
brinquedo etc' (Dano moral e sua
Reparação, 2. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1994, p. 146/147).
Também não se haverá de
admitir que o ofensor por maior que seja
a ofensa deva empobrecer, privar-se e
privar a própria família do sustento
regular, da escola dos filhos, do lazer, de
uma vida digna para ter condição de
reparar o dano moral causado a outrem,
de sorte que, atingindo também os
familiares, estar-se-á condenando pessoas inocentes que a ninguém
ofenderam, nem deram causa aos danos.
A punição deve estar à altura de suas
forças, posto que se assim não for, desfaz-
se o binômio (punição/compensação)
para restar apenas o caráter punitivo.
Exige-se e impõe-se equilíbrio e
bom-senso para que a punição no âmbito
civil não seja tão potencializada que
sugere a punição no âmbito penal e que,
às vezes, curiosamente, se reduz a uma
cesta
básica
e,
portanto,
à
insignificância(Tratado
de
Responsabilidade Civil, 7a ed., Ed. RT, p.
1734/1735).
Sopesando tais balizamentos,
reputo seja suficiente o arbitramento de
indenização de valor correspondente a
R$7.500,00 (metade do valor pretendido),
importância
que
atende
de
forma
adequada aos parâmetros anteriormente
mencionados e ao disposto no artigo 944,
caput, do Código Civil, sem importar, por
outro lado, em enriquecimento sem causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010992-63.2018.8.26.0554 -Voto no 10.395
12
por parte do demandante, procedimento
vedado pelo ordenamento jurídico pátrio
(artigo 884 e seguintes do Código Civil) e
que contrariaria, em prevalecendo, a
finalidade e a natureza do instituto.
De fato, como se pode observar dos
autos, a própria apelante confirma que a Comissão
Permanente de Supervisão e Acompanhamento, por ela
constituída e responsável pela análise e validação das
informações do aluno, visando à habilitação ao financiamento
do FIES, não realizou suas atribuições a tempo da renovação
do financiamento.
Embora a ré recorrente busque
justificar a recusa de validação das informações
imprescindíveis
ao
aditamento
de
Financiamento
Estudantil em suposta inadimplência do autor em relação
a taxas de serviços, verifica-se ausência de provas
contundentes nesse sentido.
Isso porque a instituição de ensino
não colacionou aos autos comprovação de contratação, por
parte do autor, dos “serviços” prestados.
Nesse
ponto,
insta
registrar
a
absoluta insuficiência da tela de sistema copiada no corpo da
contestação (fl. 136), uma vez que consiste em prova
unilateral, produzida pela própria parte em seu sistema
interno.
Ademais, fundamental observar a
total ausência de qualquer demonstração de que os serviços lá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010992-63.2018.8.26.0554 -Voto no 10.395
13
constantes
“acréscimo de disciplina”, “prova segunda
chamada”, “dados de importação”, “alteração de plano de
estudos”, “proc. recup. aprendizagem”
tenham sido
solicitados, ou mesmo prestados.
Desse modo, diante da injustificada
recusa da instituição de ensino em validar os dados
necessários para que ocorresse o aditamento do FIES, resta
patente a falha na prestação do serviço.
Quanto ao dano moral, não resta
dúvida que tal situação foi muito além do dissabor e deve ser
indenizado, uma vez que, em razão da falha supramencionada,
o autor viu-se impossibilitado de participar da integralidade
das atividades de sua graduação que já estava no último
semestre.
Certamente experimentou angústia e
estresse resultante da incerteza acerca de sua colação de grau.
Nesse sentido a Jurisprudência desta
Corte:
"APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER
C.C.
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

CURSO
SUPERIOR

IMPOSSIBILIDADE DE COLAÇÃO DE
GRAU E EMISSÃO DE DIPLOMA

REMATRÍCULA
E
COBRANÇAS
INDEVIDAS - DANOS MORAIS

QUANTUM
TERMO INICIAL

JUROS DE MORA I - Autor que alega
ter concluído curso de Engenharia
Mecânica, tendo alcançado a nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010992-63.2018.8.26.0554 -Voto no 10.395
14
necessária para aprovação
Ré que
alterou seu status no portal do aluno,
tendo sido impedido de colar grau e obter
seu
diploma

Ré, ainda, que rematriculou o autor para cursar
novamente o 9o ano, sem o seu
consentimento, o que motivou cobranças
em razão do suposto inadimplemento II
Incontroverso que o autor era aluno da
ré, bem como que, por diversas vezes,
tentou a solução administrativa das
incorreções referentes ao lançamento das
notas do Trabalho de Conclusão de
Curso I e II - Relação de consumo
caracterizada
Inversão do ônus da
prova Ré que não trouxe os documentos
postulados pelo juízo
Autor que
ingressou no 'Reclame Aqui' Resposta
da ré de que teria resolvido a questão, o
que, todavia, não ocorreu Comprovada
a falha na prestação dos serviços pela ré
Autor que estava apto à conclusão do
curso
Apontamento indevido do seu
nome nos cadastros dos inadimplentes,
cumulada com cobranças excessivas

Danos
morais
caracterizados
-
Indenização devida, devendo haver proporcionalidade entre o constrangimento e a punição

Indenização bem fixada em R$10.000,00,
quantia suficiente para indenizar o autor
e, ao mesmo tempo, coibir a ré de
atitudes
semelhantes

Ação
parcialmente procedente
Sentença
mantida pelos próprios fundamentos

Art. 252 do Regimento Interno do TJSP
III - Sentença proferida e publicada
quando já em vigor o NCPC

Honorários advocatícios majorados, com
base no art. 85, §11, do NCPC, para 20%
sobre o valor da condenação
Apelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010992-63.2018.8.26.0554 -Voto no 10.395
15
improvidos." (TJSP; Apelação Cível
1010742-30.2018.8.26.0554;
Relator
(a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André
- 4a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
20/02/2020;
Data
de
Registro: 28/02/2020)
RESPONSABILIDADE CIVIL.
Prestação de serviços educacionais. Ação
de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização por danos morais.
Aluna de ensino superior que se vale do
financiamento estudantil
Fies. Pedido
de transferência de uma unidade para
outra da mesma mantenedora. Instituição
que
não
demonstra
zelo
nem
conhecimento para lidar com questões
atinentes ao aditamento do contrato de
financiamento
estudantil.
Retardo
demasiado na regularização da matrícula
da aluna que a levou a ter nome excluído
de lista de chamada; ter sido proibida de
fazer provas; ter sido barrada na porta
da faculdade, tudo com reputação de má
pagadora além de outros contratempos
que compõem um quadro muito maior
que o de meros aborrecimentos. Indenização por danos morais.
Cabimento. Redução para o valor de R$
10.000,00 que atende aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Recurso parcialmente provido para esse
fim.
(TJSP;
Apelação
Cível
1021701-65.2015.8.26.0554;
Relator
(a): Gilberto
dos
Santos;
Órgão
Julgador:
11a
Câmara
de
Direito
Privado; Foro de Santo André - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/07/2019;
Data de Registro: 05/07/2019);
Ação de obrigação de fazer c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010992-63.2018.8.26.0554 -Voto no 10.395
16
indenização
por
danos
morais

Prestação de serviços educacionais

Financiamento
estudantil
(FIES)

Informação incorreta no SisFies quanto
ao número de semestres objeto do
financiamento estudantil, inviabilizando o
aditamento do contrato no FIES e, por
consequência, a rematrícula da aluna
Responsabilidade
da
instituição
de
ensino, por meio de sua Comissão
Permanente
de
Supervisão
e
Acompanhamento (CPSA) a dar início ao
processo de aditamento de renovação dos
contratos de financiamento, bem como a
acompanhar
integralmente
todo
o
procedimento Desídia da requerida em
regularizar a situação da aluna no
SisFies - Obrigação da instituição de
ensino em providenciar a rematrícula da
requerente Danos morais evidenciados
-
Indenização que se arbitra em consonância com os princípios da
razoabilidade e ponderação Recurso da
autora provido e desprovido o recurso da
ré.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003886-30.2017.8.26.0281;
Relator
(a): Francisco
Giaquinto;
Órgão
Julgador:
13a
Câmara
de
Direito
Privado; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/06/2018; Data
de Registro: 21/06/2018);
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS Relação de consumo
- Cancelamento do financiamento ao
estudante (FIES) Falta de aditamento
em
relação
ao
código
do
curso
frequentado pelo autor Obrigação da
Instituição de Ensino Aditamento que é
realizado mediante solicitação da CPSA
(Comissão Permanente de Supervisão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010992-63.2018.8.26.0554 -Voto no 10.395
17
Acompanhamento) de responsabilidade
da Instituição de Ensino
Omissão

Aluno que atuou para a solução do
problema, sem êxito
Desídia da
instituição de ensino configurada -
Obrigação de proporcionar situação
idêntica de pagamento ao aluno

Reconhecimento

Danos
morais
configurados
Indenização reduzida
para R$ 10.000,00
Ação julgada
procedente
Sentença parcialmente
reformada.
-
Recurso
provido
em
parte. (TJSP;
Apelação
Cível
0005446-61.2014.8.26.0238;
Relator
(a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de
Ibiúna - 2a Vara; Data do Julgamento:
11/08/2016;
Data
de
Registro:
11/08/2016);
Apelação
cível
-
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais e
declaratória de inexistência de débito -
prestação de serviços educacionais

graduação em engenharia elétrica -
discente beneficiário do programa de
financiamento
estudantil

FIES
-
rematrícula recusada pela universidade
sob a justificativa da existência de débitos
- mensalidades vencidas no segundo
semestre de 2014, gizada a ausência de
repasse de valores do aludido programa -
aditamento de renovação semestral dos
contratos
de
financiamento
-
responsabilidade da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da universidade-acionada não só pela deflagração do procedimento, mas
também por seu acompanhamento - falha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010992-63.2018.8.26.0554 -Voto no 10.395
18
na prestação de serviços evidenciada -
procedência da pretensão alusiva à
chancela de inexigibilidade do débito
bem declarada - sentença preservada.
Recurso
improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
0000801-64.2015.8.26.0397;
Relator
(a): Tercio
Pires;
Órgão
Julgador:
34a
Câmara
de
Direito
Privado; Foro de Nuporanga - Vara
Única; Data do Julgamento: 10/09/2019;
Data de Registro: 10/09/2019);
RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS. Ação pretendendo a realização
de matrícula para o semestre frequentado
pela autora, independentemente da regularização do aditamento ao
financiamento estudantil pelo programa
FIES.
Órgão
CPSA
vinculado
à
instituição de ensino, que deve proceder
ao referido aditamento. Ausência de
responsabilidade da aluna acerca de
supostas falhas ocorridas no sistema
FIES. Obrigação da instituição de ensino
em
fazer
a
matrícula
da
autora.
Admissibilidade. Dano moral. Ocorrência
Indenização por danos morais. Prejuízo
moral devidamente constatado. Falha na
prestação dos serviços oferecidos pela
instituição
de
ensino.
Frustrada
a
expectativa da aluna. Indenização devida.
Valor que deve ser fixado em conformidade com os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade. Valor
fixado em primeiro grau que deve ser
mantido, posto que adequado. Sentença
mantida.
Recurso
de
apelação
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010992-63.2018.8.26.0554 -Voto no 10.395
19
requerida não provido, majorada a verba
honorária da parte adversa, atento ao
conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85
do
atual
Código
de
Processo
Civil. (TJSP;
Apelação
Cível
1000104-41.2017.8.26.0337;
Relator
(a): Marcondes
D'Angelo;
Órgão
Julgador:
25a
Câmara
de
Direito
Privado; Foro de Mairinque - 2a Vara;
Data do Julgamento: 27/03/2019; Data
de Registro: 27/03/2019).
Em
relação
ao
quantum
indenizatório, há de se esclarecer que, embora a lei não
estabeleça parâmetros para fixação dos danos morais, impõe-
se ao Magistrado observar os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, de modo a arbitra-los de forma moderada,
em valor que não seja irrisório a ponto de não desestimular o
ofensor, e que não seja excessivo a ponto de configurar
instrumento de enriquecimento sem causa.
Dessa forma, levando-se em conta as
circunstâncias do caso concreto, entendo que o valor da
reparação do dano moral fixado na r. sentença (R$ 7.500,00)
não comporta a pretendida redução.
Assim,
não
tendo
a
apelante
demonstrado qualquer elemento capaz de estabelecer
conclusão diversa, deve-se prestigiar a bem lançada sentença,
que fica mantida pelos seus próprios fundamentos.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010992-63.2018.8.26.0554 -Voto no 10.395
20
atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85
do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da
condenação, majoro tal verba 20%, nos termos da legislação
processual vigente, considerando maior tempo e trabalho
gastos para a solução da demanda.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Advirto as partes que a interposição
de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026,
§ 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora